Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 257 DO STJ.
I. O enunciado sumular no 257 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
II. A súmula é genérica, não fazendo distinção entre as circunstâncias específicas de cada caso, tornando-se irrelevante analisar se a vítima do acidente é o segurado, proprietário do veículo ou terceiro envolvido.
III. Comprovados o nexo causal e a lesão sofrida pelo segurado, é conferido o direito ao recebimento da indenização equivalente, ainda que se trate de proprietário do veículo automotor causador do acidente em débito com o DPVAT.
IV. Uma vez que a obrigação de indenização do seguro obrigatório DPVAT deriva da lei e não de contrato, não se tratando de uma relação bilateral, o direito de regresso previsto no artigo 7o, parágrafo 1o, da Lei 6.194/74 não constitui um fundamento suficiente para a recusa ao pagamento da indenização.
V. Apelação desprovida.